Tribunal: TJDFT
Processo: 0711391-83.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711391-83.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUILHERME BERARDI, TELEFONICA BRASIL S.A. APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A., GUILHERME BERARDI D E S P A C H O A fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes se manifestem acerca da possível intempestividade do recurso de apelação interposto por TELEFONICA BRASIL S.A. (ID 36668268), tendo em vista o certificado no ID 36668277 de que “a sentença registrada no dia 09/03/2022 (ID 117772032) foi publicada no dia 14/03/2022 via publicação no DJE”. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator